Tribunal: TCU
Processo: 028.808/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10046/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.808/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abadia Vieira dos Santos (XXX.510.891-XX); Alana Clemes Assis (XXX.725.939-XX); Ana Claudia Goncalves da Paixão (XXX.769.901-XX); Carlos Alvaro Correa Araujo (XXX.687.818-XX); Flademir Inacio de Castro (XXX.407.403-XX); Maria Emilia Vidal Teles (XXX.644.703-XX); Maria Risomar Batista (XXX.050.972-XX); Melina Raquel Theobald (XXX.660.830-XX); Nidia Rubia Muniz Ramos Soares (XXX.763.978-XX); Sandra de Nazare Costa Monteiro (XXX.204.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.